Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719294-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO APARECIDO RUFINO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ART. 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/06. QUADRA DE ESPORTES. NATUREZA OBJETIVA. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA. PENA MAJORADA. 1. Aplicada à apelante menor de 21 anos a pena total de 1 ano, 11 meses e 20 dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, a prescrição opera-se pelo decurso do prazo prescricional de 2 anos, com base na previsão do art. 110, §1o, combinado com os artigos 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal. Assim, recebida a denúncia em 22/07/2020 e publicada a sentença condenatória em 31/12/2022, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 2. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formar um conjunto probatório sólido no convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditá-los. 3. A autoria resta efetivamente demonstrada pelos depoimentos da primeira ré, dos policiais militares e demais testemunhas, bem como foram encontradas provas capazes de evidenciar a prática delitiva a partir da busca e apreensão residencial e da perícia informática. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o delito tenha sido praticado nas dependências ou imediações dos locais discriminados, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva aglomeração de pessoas e da intenção de propagar a droga entre os frequentadores do local. 5. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas abrange situações que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. In casu, não obstante a criança não fosse destinatária do entorpecente, foi efetivamente utilizada como instrumento para o transporte, autorizando, assim, a incidência da majorante. 6. Aplicada a fração mínima de aumento para cada majorante (1/6), merece correção, de ofício, a pena aplicada. 7. Recurso da ré conhecido e provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a sua absolvição; b) artigo 40, incisos III e VI, da Lei 11.343, defendendo a inaplicabilidade das causas de aumento. Afirma que não havia a presença de indivíduos na praça de esportes, uma vez que os moradores da região temiam frequentá-la. Acrescenta que não visava atingir ou envolver menor no momento da suposta transação da droga, conforme demonstram os próprios depoimentos na instrução criminal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Diante do exposto, a versão apresentada pelo sentenciado é isolada nos autos, pois os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e a materialidade delitiva a ele imputada, não havendo se falar em insuficiência probatória” (ID 49188306), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que tange à suposta transgressão ao artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ante o exposto, ficou claro o envolvimento da criança na prática delitiva, tendo sido utilizada para esconder a droga em suas roupas, no intuito de evitar a abordagem policial. Além disso, a menor presenciou os fatos, pois foi capaz de reconhecer a foto de THIAGO como sendo o rapaz que entregou a substância ilícita à sua irmã. Embora tenha sido a criança levada ao local do crime por GABRIELLA, é inconteste que THIAGO tinha ciência da presença da menor no momento da transação, anuindo, portanto, com o seu envolvimento na prática criminosa. Não obstante a criança não fosse destinatária do entorpecente, foi efetivamente utilizada como instrumento para o transporte, autorizando, assim, a incidência da majorante (ID 49188306). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso em relação à indicada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades” (AgRg no AREsp n. 1.860.725/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exercício eventual da Presidência A023